Tribunal: TJSP
Processo: 1003736-74.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
r da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

- "O art. 196 da Constituição federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele" (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

- Observa-se, ainda, a inexistência, ao menos até o momento, de decisão jurisdicional com caráter vinculativo estabelecendo o litisconsórcio necessário com a União nos casos de medicamentos não integrantes da lista de dispensação do SUS.

- Nos casos de fixação dos honorários advocatícios segundo o critério da equidade, impõe a lei deva o juiz observar os valores indicados pelo Conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10%, sendo o caso, sobre o valor da causa, aplicando-se o que for maior, nos termos do §8o-A do art. 85 do Código de processo civil. Na espécie, o valor atribuído à demanda foi de R$ 540.000,00, ultrapassando o patamar de duzentos salários-mínimos, pelo que se revela mais favorável à Fazenda pública a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de processo civil, observada a regra do § 5o do mencionado artigo, cuja base de cálculo deve ser o valor atualizado atribuído à causa.

Não provimento da apelação fazendária e provimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta.
(TJSP; Apelação Cível 1003736-74.2019.8.26.0347; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Matão - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 28/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Matão

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/07/2023

Data de publicação:

28/07/2023

Ementa:
MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano de Cupis, no merecidamente clássico I Diritti della Personalità, lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se

Ementa:
MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.

- Adriano de Cupis, no merecidamente clássico I Diritti della Personalità, lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

- "O art. 196 da Constituição federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele" (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

- Observa-se, ainda, a inexistência, ao menos até o momento, de decisão jurisdicional com caráter vinculativo estabelecendo o litisconsórcio necessário com a União nos casos de medicamentos não integrantes da lista de dispensação do SUS.

- Nos casos de fixação dos honorários advocatícios segundo o critério da equidade, impõe a lei deva o juiz observar os valores indicados pelo Conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10%, sendo o caso, sobre o valor da causa, aplicando-se o que for maior, nos termos do §8o-A do art. 85 do Código de processo civil. Na espécie, o valor atribuído à demanda foi de R$ 540.000,00, ultrapassando o patamar de duzentos salários-mínimos, pelo que se revela mais favorável à Fazenda pública a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de processo civil, observada a regra do § 5o do mencionado artigo, cuja base de cálculo deve ser o valor atualizado atribuído à causa.

Não provimento da apelação fazendária e provimento da remessa obrigatória, que se tem por interposta.